Tribunal: TJBA
Processo: 8060333-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060333-84.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARINALVA COSTA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA POR AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente pedido formulado em execução individual de sentença coletiva, proposta contra o Estado da Bahia, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva. A ação originária (nº 0076135-02.2004.8.05.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), visava à indenização de servidores da educação por prejuízos decorrentes da incorreta conversão de vencimentos em URV. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação de protesto judicial pela entidade sindical interrompe a prescrição da execução individual ajuizada por servidor beneficiário da sentença coletiva; (ii) verificar se a execução individual, ajuizada em 08/04/2025, foi proposta dentro do novo prazo prescricional reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão, conforme fixado pelo STJ no Tema 877. O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 21/02/2018, com prazo prescricional até 21/02/2023. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) ajuizou, em 23/01/2023, a ação de protesto judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001, com objetivo específico de interromper a prescrição em favor dos servidores da educação beneficiários do título coletivo. A jurisprudência reconhece que a ação de protesto judicial interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, inclusive quando ajuizada por entidade representativa em benefício de seus substituídos processuais. Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, interrompida a prescrição, o novo prazo para propositura da ação é reduzido pela metade, passando a ser de 2 anos e 6 meses. A Corte Superior firmou o entendimento de que o termo inicial do novo prazo prescricional, após protesto, é a data do último ato processual relevante — no caso, a ciência eletrônica do Estado da Bahia em 27/04/2023. A execução individual foi ajuizada em 08/04/2025, dentro do novo prazo de 2 anos e 6 meses, que se encerrará em 27/07/2025, sendo, portanto, tempestiva. A sentença deve ser anulada para o regular prosseguimento da execução individual no juízo de origem. A análise da legitimidade ativa da exequente, apontada inicialmente, deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, em respeito à vedação da supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ação de protesto judicial ajuizada por sindicato da categoria antes do fim do prazo prescricional interrompe a prescrição da execução individual proposta por servidor beneficiário da sentença coletiva. O novo prazo prescricional, reduzido pela metade (2 anos e 6 meses), tem início na data do último ato processual relevante na ação de protesto, como a citação ou ciência do ente público. A execução individual ajuizada dentro do novo prazo é considerada tempestiva, devendo ser afastada a prescrição e determinado o regular processamento da demanda. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, II; CPC, arts. 183, 220, 373, II, e 1.003, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 14.10.2015; STJ, AgInt no REsp 1.957.173/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2.036.964/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 20.03.2025; TJ-BA, Apelação 8000357-44.2023.8.05.0090, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 28.09.2024; TJ-BA, Apelação 8022952-13.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.06.2024